Tribunal: TJPA
Processo: 0819690-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819690-10.2022.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON LOBATO MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0819690-10.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE: WELLINGTON LOBATO MENEZES.

DEFENSOR PÚBLICA: VLADIMIR AUGUSTO KOENIG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECOTE DA MAJORANTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 14 DO E.TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos.

2. Manutenção da majorante do uso de arma de fogo, desnecessário o laudo ou perícia do artefato, conforme súmula nº 14 do TJE/PA
.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
WELLINGTON LOBATO MENEZES
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e VII e § 2º - A, I c/c art. 70 do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e VII e § 2º - A, I c/c art. 70 do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (ID 13250160).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, a fim de absolver o apelante por insuficiência de provas, assim como a nulidade do procedimento de reconhecimento do recorrente, previsto no art. 226 do CPP. Alternativamente, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo em razão da ausência de laudo de potencialidade lesiva (ID 13250173).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13250181.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento total do recurso (ID 13909533).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.

Em suas razões a defesa requereu a absolvição do recorrente alegando insuficiência probatória e ausência de reconhecimento na forma prevista no art. 226 do CPP.

Cumpre anotar que o apelo não merece provimento, confira-se.

Verifica-se dos autos que materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas através do conjunto probatório colhido na fase do inquérito policial como também no curso da

instrução processual, momento em que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas do fato delituoso ou de ausência de reconhecimento dos autores da infração penal que possam

obstar a manutenção da condenação do apelante, seja no que se refere à autoria, seja pertinente à materialidade do crime.

Percebe-se que os depoimentos das vítimas e testemunhas, prestados em juízo, são contundentes e corroboram com as declarações ofertadas em sede policial. Vejamos:

Conforme extrai-se dos depoimentos da vítima Ana Carla Monteiro Lima, constante dos autos, no dia do ocorrido estava em um coletivo com sua amiga Francisca quando o apelante e um comparsa subiram no ônibus. O recorrente se aproximou e mandou entregar seu aparelho celular, enquanto o parceiro apontava a arma para sua cintura. Logos após entregar seu telefone abordaram sua amiga, que ameaçada com uma chave de fenda e pela arma de fogo, entregou o celular. Outras pessoas que estavam no coletivo também foram abordadas e assaltadas, e após a subtração os elementos desceram do ônibus. Após a fuga dos meliantes, passaram a rastrear um dos telefones, localizado no bairro do Jurunas. A polícia foi acionada e se dirigiram para o local, onde
avistaram o apelante Wellington, reconhecido quando estava saindo de uma casa. Os policiais abordaram o apelante, enquanto permaneceram dentro do carro. Os policiais mandaram por telefone uma foto do apelante e tanto Ana Carla como a amiga reconheceram o apelante como sendo um dos assaltantes, sendo então efetuada a prisão. Afirmou, ainda, que

foram para a Delegacia, onde outras vítimas reconheceram o recorrente. Por fim, a vítima afirmou ter certeza de que o réu Wellington, preso, foi a pessoa que lhe assaltou.

De igual forma foram os relatos da vítima Francisca Layze Alencar Souza, que acompanhava Ana Carla no coletivo, tendo dito que estavam sentadas quando viu um rapaz pedindo o celular de sua amiga, ficando surpresa quando ela o entregou,

porém, logo em seguida o nacional também pediu a entrega do seu celular, lhe ameaçando com uma chave de fenda amarela, bem como

um revólver apontado para sua amiga, de modo que entregou o aparelho para o réu Wellington, que ainda tentou puxar seus anéis,

mas não conseguiu.

Após a fuga dos indivíduos saíram em busca do telefone por meio de seu rastreamento, que apontava para

um lugar próximo à praça Amazonas, no bairro do Jurunas, para onde foram e viram o apelante, que

foi reconhecido imediatamente por ter um "negócio no rosto". Avisaram a Polícia, a qual foi ao local e efetuou a prisão do réu, indo todos para a

Delegacia. Disse ainda que olhou bem para o rosto do apelante o que possibilitou o reconhecimento. Além do que, possuía uma cicatriz de nascença no rosto. Afirmou que ficaram em um local próximo à abordagem do réu e que o policial tirou uma foto do preso e mandou para que

fosse reconhecido, juntamente com fotos de outras pessoas que estavam ali próximos. Acrescentou que estavam rastreando o

celular e não perderam de vista até a localização do réu, mas imediatamente depois a localização sumiu e nunca

mais voltou.

Informou, por fim, que o denunciado usava uma chave de fenda enquanto seu comparsa empunhava arma de

fogo.

A vítima Josiane Carolina Azevedo Rodrigues, narrou em juízo que também estava no coletivo quando dois elementos adentraram no veículo, sendo que o réu Wellington ficou em pé na porta, enquanto o outro se sentou ao lado de uma senhora que estava na cadeira à sua frente. Logo em seguida anunciaram o assalto. Wellington ficou na parte de trás do coletivo com uma chave de fenda, enquanto seu comparsa ameaçava as pessoas com uma arma de fogo. A vítima entregou seu aparelho celular e uma amiga o cordão.
O comparsa do recorrente estava com uma arma de fogo e Wellington junto dele a todo momento do assalto. Após a fuga dos meliantes, acionou uma viatura que passava

pelo local. Após tomar conhecimento da prisão do apelante, compareceu a delegacia de polícia onde o reconheceu, tendo certeza da sua participação no assalto, pois não esqueceu de seu olhar.

A testemunha policial Valdeci Santos Pereira, narrou como tomou conhecimento dos fatos e

quando duas moças

informaram do assalto realizado em um ônibus por dois elementos, que tinham tomado o rumo da avenida João Paulo II, para

onde se dirigiram e encontraram outras vítimas do mesmo crime. Referidas pessoas pegaram os números de telefone dos Policiais

e disseram que iriam rastrear seus telefones e, caso encontrassem, entrariam em contato. Passado algum tempo,

receberam um telefonema dizendo que o celular tinha sido localizado no bairro do Jurunas e que tinham reconhecido um dos

assaltantes, razão pela qual foram até o local e fizeram a prisão do réu após as vítimas confirmarem sua participação

no crime.

O apelante Wellington Lobato Menezes, por fim, ao ser interrogado durante a instrução processual negou a prática do crime,

alegando ter sido preso próximo a
sua casa quando saía para jogar fora o lixo, sendo encaminhado para a delegacia de polícia onde teria sido reconhecido por algumas das vítimas presentes ao local.

Diante dos depoimentos colhidos em juízo, constata-se que o recorrente Wellington Lobato Menezes, foi reconhecido pelas vítimas, não havendo dúvidas quanto a este particular.

Atente-se ainda ao fato de que o apelante foi reconhecido por mais de uma vítima, as quais se encontravam em locais distintos do coletivo e que narraram de forma semelhante a conduta do apelante durante o crime.

Nesse entendimento, “A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).

Desta forma, o simples fato do reconhecimento do apelante ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, mormente porque o reconhecimento foi corroborado por outras provas carreadas aos autos. Logo sem subsistência a tese defensiva nesse ponto.

Verifica-se, diante das declarações coerentes e seguras das vítimas e testemunhas, como também através das provas coligidas aos autos, de rigor é a condenação do recorrente, nos termos da r. sentença.

Em face das argumentações ora aduzidas, verifica-se que essa matéria sustentada pela Defesa em nada rescinde, modifica ou altera a sentença vergastada, tendo em vista a presença de outros elementos probatórios capazes de embasar a condenação do recorrente, na medida em que o apelante, foi encontrado logo após o fato delituoso, através do rastreador do celular roubado de uma das vítimas e também foi reconhecido pelas vítimas, não havendo que se falar em absolvição, com base na aplicação do artigo 5º, inciso LVII da CF.

Como visto, após examinar em profundidade as provas dos autos, não há que se falar em insuficiência de elementos para sustentar a condenação do apelante quanto ao crime imputado. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte e da Superior Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, § 2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL). 1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL ARTIGO 226 CPP). IMPOSSIBILIDADE. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. 2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, ALÉM DA CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACUSADO ACOMPANHADO DE UM COMPARSA, MEDIANTE EMPREGO DE UMA FACA, ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA. 3. (...). Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime Semiaberto. (TJ-PA 08140878720218140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/05/2022)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO. As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I. (TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 633659 SP 2020/0335817-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Ante ao exposto, nego a questão meritória apresentada.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

Pugnou a defesa pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, em razão da não apreensão e perícia do artefato,
constatando a sua potencialidade lesiva, pelo que não lhe assiste razão.

Conforme já demonstrado acima, a
prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, pois todas as vítimas inquiridas foram uníssonas em afirmar que durante o crime foi utilizada uma arma de fogo, com a qual sofreram intimidação.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJE/PA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pelas vítimas, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Dessa forma,
não acolho o pleito defensivo, mantendo a incidência da majorante do uso de arma de fogo
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego seu provimento
, mantendo a sentença guerreada em seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/09/2024